Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PETIÇÃO ADITIVA. INADIMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 188 DO CPP. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ART. 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO ADITIVA NÃO CONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), no qual se pretende a declaração de nulidade da ação penal a partir da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que o magistrado de origem inquiriu o réu antes das partes, em afronta ao art. 212 do CPP. Em petição aditiva posterior, o Impetrante buscou incluir nova tese — violação ao princípio da identidade física do juiz — e novos documentos. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da inocência do Paciente com base no depoimento da testemunha defensiva Diego Souza de Oliveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível aditamento ao habeas corpus para inclusão de nova tese não deduzida na petição inicial; (ii) estabelecer se a condução da audiência de instrução e julgamento pelo magistrado configurou nulidade por violação ao art. 212 do CPP; e, (iii) determinar se a alegação de que testemunha assumiu a posse da droga, em sentido favorável ao paciente, pode ser reconhecida de plano na via estreita do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não comporta aditamento: o objeto do writ é fixado definitivamente pela petição inicial, e a admissão de petição aditiva para incluir novas teses, novos documentos ou novos pedidos subverteria a lógica procedimental do remédio constitucional, comprometendo o contraditório em relação à Autoridade Coatora e ao Ministério Público. Ao Impetrante que pretende veicular nova causa de pedir cumpre apresentar nova e autônoma impetração.
4. O art. 212 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 11.690/2008, disciplina exclusivamente a inquirição de testemunhas, não se aplicando ao interrogatório do réu, regido pelo art. 188 do CPP, que reserva ao juiz a iniciativa da inquirição, cabendo às partes apenas complementá-la ao final.
5. O habeas corpus não constitui via idônea para o reexame do conjunto probatório valorado soberanamente pelo juízo de conhecimento, salvo quando a ilegalidade se revela manifesta e comprovável de plano, circunstância ausente quando a sentença analisou o depoimento da testemunha e fundamentou sua descredibilidade em elementos objetivos e concretos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem admitida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 188, 212, 563 e 647 a 667; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.